Tribunal: TJDFT
Processo: 0746567-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL E VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DANO MORAL E MATERIAL. AFASTAMENTO DO JUÍZO ESPECIALIZADO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
1. Consoante se infere do art. 33 da Lei no 11.697/2008 e do art. 2o da Resolução no 23/2010 deste e. Tribunal, a competência estabelecida do Juízo de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é absoluta, porquanto se trata de competência material, cujo rol é taxativo, não se admitindo interpretação extensiva.
2. Assim, considerando que a pretensão deduzida pela parte autora nos autos da ação originária consiste em reconhecer a existência de relação de consumo, bem assim a abusividade de cláusulas contratuais, com a consequente condenação em perdas e danos, afasta-se a competência do juízo especializado, mesmo porque se trata de matéria eminentemente cível, o que atrai a competência do juízo suscitado para processar e julgar a lide em comento.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado, da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF.